Tribunal: TJES
Processo: 5000482-73.2024.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000482-73.2024.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS FERREIRA DO ROSARIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE. COMETIMENTO DE NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE DE REENQUADRAMENTO SEM
REFORMATIO IN PEJUS
. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante, como incurso no
art. 155, § 4º, II, do Código Penal
, à pena de
3 anos e 9 meses de reclusão
, além de
45 dias-multa
, em
regime inicial fechado
. A defesa pleiteia: (i) a
redução da pena-base ao mínimo legal
ou, subsidiariamente, a
fixação de aumento mais brando;
(ii) o
abrandamento do regime prisional
.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível
mant
er
a exasperação da pena-base
; (ii) estabelecer se é
cabível o regime prisional mais brando
.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O
cometimento de novo delito durante o cumprimento de pena anterior
traduz maior
reprovabilidade da conduta
e, portanto,
justifica a valoração negativa da culpabilidade
do agente, conforme entendimento consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça
. O
reenquadramento
da circunstância judicial negativa, de
personalidade
para
culpabilidade
,
não configura
reformatio in pejus
, desde que o fato já tenha sido considerado negativamente na sentença, nos termos do
Tema Repetitivo nº 1214/STJ
. A
exasperação da pena-base
em
1/8 do intervalo da pena em abstrato
está em consonância com a jurisprudência do
STJ
, atendendo aos critérios da
proporcionalidade e razoabilidade
. A fixação do
regime inicial fechado
se mostra adequada, ainda que a pena seja inferior a quatro anos, diante da
reincidência
e da
culpabilidade desfavorável
, conforme o
art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal
, e em consonância com a
Súmula 719, do STF.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 59 e 68, parágrafo único, e 155, § 4º, II.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema Repetitivo nº 1214; HC 462.424/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18/10/2018, DJe 6/11/2018; AgRg no HC 839.005/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12/12/2023, DJe 20/12/2023; AgRg-HC 825.873/CE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 15/09/2023; AgRg-AREsp 2.176.308/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 18/10/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5000482-73.2024.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS FERREIRA DO ROSARIO

Advogado(s) do reclamante: ROMULO DASSIE MOREIRA, MARCUS VINICIUS DOS SANTOS FELIPE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por
Lucas Ferreira do Rosário
, em face da sentença id.
15097961
, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do
artigo 155,
§ 4º, inciso II,
do Código Penal,
à pena de
03
(
três) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, bem como ao pagamento de
45
(
quarenta e cinco
) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial
fechado.

Em
razões recursais
no id.
15097972
, a defesa pugna pela redução da pena-base para o mínimo legal ou, subsidiariamente, pela exasperação da pena-base em patamar razoável e proporcional. Além disso, também requer o abrandamento do regime prisional.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a
materialidade
e a
autoria

delitivas
do crime pelo qual o
apelante
foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Feita essa ressalva, passo ao exame dos pedidos formulados pel
a defesa
, que se referem à parte dosimétrica da pena
.

Quanto à primeira fase da dosimetria da pena, a defesa pugna pelo decote da circunstância da personalidade ou, ainda, pela fixação de patamar de exasperação razoável e proporcional.

Isso considerado, cabe destacar que, no presente caso, o magistrado
a quo,
quanto ao crime de furto qualificado, considerando que a sua pena
in abstracto
varia de
02
(
dois)
a 0
8
(
oito
) anos de reclusão e multa
, fixou a pena-base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa, diante da valoração negativa da personalidade do agente.

Nesse particular, o magistrado
a quo
fundamentou que
“...
As provas dos autos revelam que o acusado sistematicamente dirige seu comportamento à prática de crimes em série e toda ordem, além de frustrar a execução de suas penas anteriores”.
No ponto, registro que o apelante cumpria pena em regime aberto quando do cometimento do delito apurado na presente ação penal.

A esse respeito,
destaco que a fundamentação utilizada pelo magistrado
a quo
quanto à personalidade do agente –
que se refere ao cometimento de novo crime durante o cumprimento de pena –,
melhor se amolda à avaliação da culpabilidade, uma vez que diz respeito à
maior reprovabilidade da conduta do agente.

Nada obsta, no entanto, que seja realizada a correção da classificação do referido fato, de modo a
re
enquadr
á-lo como fundamento apto à valoração negativa da culpabilidade.

N
esse sentido, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em recente pronunciamento, fixou tese de mérito no Tema Repetitivo nº 1214, segundo a qual
"É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença.
Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial,
nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença".

Dito isso,
a jurisprudência pátria já sedimentou que a prática de novo crime durante o cumprimento de pena anterior é circunstância apta à exasperação da pena-base, uma vez que denota que o agente é indiferente aos ditames legais e ao próprio compromisso assumido em razão do cumprimento da pena anterior. Nesse sentido:

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o cometimento de novo delito quando em gozo do livramento condicional é fundamento idôneo a justificar a exasperação da pena-base" (HC n. 462.424/SP, Rel. da minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, D Je 6/11/2018).
Do mesmo modo, correto o incremento da sanção básica do crime de tráfico de drogas, diante da quantidade e da natureza das drogas apreendidas, atendendo com proporcionalidade o comando do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
[...]
(AgRg no HC n. 885.282/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE. AUMENTO SUCESSIVO PELAS MAJORANTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A culpabilidade dos agentes foi considerada desfavorável por meio de fundamentos concretos. No caso, os réus cometeram o novo crime enquanto cumpriam pena em regime aberto por outros delitos, o que aumenta a reprovabilidade da conduta.
2. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o índice de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Uma vez que foram apontados argumentos concretos e idôneos dos autos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, com fundamento na culpabilidade, não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pela instância de origem para reduzir a reprimenda-base estabelecida ao acusado. 4. O art. 68, parágrafo único, do Código Penal visa garantir ao condenado a aplicação individualizada da pena, de forma proporcional e razoável. Exige-se, para o aumento cumulativo, fundamentação concreta e idônea, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e da Súmula 443 do STJ, situação ocorrida nos autos. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 839.005/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 20/12/2023).

A
ssim sendo, entendo por reenquadrar a fundamentação referente ao cometimento de novo crime durante o cumprimento do regime aberto
para a valoração negativa da culpabilidade, o que encontra amplo respaldo na jurisprudência pátria.

Em relação ao patamar de aumento empregado para a referida circunstância judicial, verifica-se que o magistrado
a quo
aplicou a fração de 1/8 (um oitavo) entre o intervalo de pena estabelecido no preceito secundário do tipo penal, de modo que a exasperação se deu em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:
“c
onsiderando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 da mínima estipulada, e outro de
1/8, a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador”
(STJ; AgRg-HC 825.873; Proc. 2023/0176346-1; CE; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 15/09/2023).

Diante do exposto, mantenho a pena-base fixada na sentença condenatória.

Por fim, a defesa requer seja aplicado o regime semiaberto ao apelante, pleito esse que não merece guarida, conforme será explicitado a seguir.

C
onforme preceitua o artigo 33, §§ 2° e 3º, do Código Penal, a indicação do regime inicial de cumprimento depende não só do
quantum
da pena, mas também se o apenado é reincidente ou não –
o que demonstra a necessidade de maior reprimenda nos casos em que o for – e, ainda,
das circunstâncias previstas no art. 59, do Código Penal.

No presente caso, não obstante a pena definitiva tenha sido fixada em
quantum
inferior a
04
(
quatro
) anos de reclusão, depreende-se que foi reconhecida a reincidência
do apelant
e, bem como foi desvalorada a circunstância judicial da
culpabilidade
do agente
,
o que autoriza a fixação de regime mais severo, conforme procedido no presente caso.

Ao tratar de caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça assim já decidiu:

5. Não obstante a pena tenha sido estabelecida em patamar abaixo de 4 anos, não há ilegalidade na fixação do regime fechado para o início de cumprimento da pena, tendo em vista as circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes, no caso) e a reincidência do réu,
ex vi

dos §§ 2º e 3º do
art. 33 do Código Penal
. 6. Agravo regimental não conhecido.
(STJ; AgRg-AREsp 2.176.308; Proc. 2022/0231410-6; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 15/10/2024; DJE 18/10/2024).

Assim, a reincidência e a circunstância judicial negativa se consubstanciam em fundamentação idônea para estabelecer regime mais gravoso no presente caso, o que atende ao disposto na Súmula 719, do Supremo Tribunal Federal.

Dessa forma, inviável a fixação de regime mais brando no caso.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
P
ROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo-se incólumes os termos da sentença ora objurgada.

É como voto.

Vitória, 8 de outubro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.